Tribunal: TJSP
Processo: 1500271-75.2020.8.26.0052
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Apelação Criminal – HOMICÍDIO QUALIFICADO – Renovação do julgamento sob o argumento de que a decisão dos jurados é contrária à prova produzida nos autos – Inadmissibilidade - Conjunto probatório que aponta de forma irrefutável a materialidade e autoria do delito, refutando a causa dirimente – Planejamento do delito evidenciado da prova técnica produzida - Opção por uma das teses sustentadas

Ementa:
Apelação Criminal – HOMICÍDIO QUALIFICADO – Renovação do julgamento sob o argumento de que a decisão dos jurados é contrária à prova produzida nos autos – Inadmissibilidade - Conjunto probatório que aponta de forma irrefutável a materialidade e autoria do delito, refutando a causa dirimente – Planejamento do delito evidenciado da prova técnica produzida - Opção por uma das teses sustentadas em plenário que não implica em arbitrariedade do júri ou julgamento contrário às provas. Legítima defesa putativa que não restou demonstrada de forma cabal a o ponto de infirmar o veredicto - Qualificadoras do motivo torpe e emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima reconhecidas de forma escorreita - Pena – Redução – Necessidade – Redimensionamento em atenção às Súmulas 231 e 444, do STJ – Regime prisional incensurável - PARCIAL PROVIMENTO.